Tribunal: STF
Processo: RE 1272895
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 3, Doc. 8):
    “ADMINISTRATIVO. SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENGENHEIRO DE SAÚDE PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAL JÁ CONTRATADO. VEDAÇÃO. LEI 8.745/93. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
    1. Atenta contra o princípio constitucional da isonomia a vedação estabelecida em lei para a contratação de pessoal temporário que já fora contratado dentro do período de 24 meses;
    2. Em decisão de 23 de outubro de 2002, o Pleno deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 9º, III, da Lei n.º 8.745/93, na Arguição de Inconstitucionalidade na AMS n.º 72575-CE, já existindo, portanto, definição em relação à matéria posta em discussão;
    3. No caso concreto, deve-se reconhecer o direito subjetivo da autora à contratação, uma vez ter restado incontroverso o fato de que o único fundamento oposto pela instituição para se abster de fazê-lo, decorre do disposto no art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93;
    4. Apelação e remessa oficial improvidas.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, caput, c/c art. 37, I e IX, da Constituição da República, além de ter declarado a inconstitucionalidade de dispositivo legal plenamente válido (art. 9º, III, da Lei 8.745/1993). Sustenta, em síntese, que (a) o entendimento firmado no acórdão recorrido coloca a impetrante “em posição de privilégio em relação a outras pessoas que acertadamente cumpriram a vedação do edital, estabelecida em lei” (fl. 6, Doc. 12) ; (b) “a contratação de pessoal temporário sem o período de carência de 24 meses tolhe a ampla acessibilidade aos referidos cargos, eis que emerge o risco de conluio entre o contratado e a Administração” (fl. 6, Doc. 12); (c) “o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, para nova investidura temporária no cargo de Engenheiro de Saúde Pública, exigido pelo art. 9º, III da Lei nº 8.745/93, é requisito legal, que não foi preenchido pelo recorrido”; (d) no caso, não há falar em ofensa ao princípio da isonomia, “porque, ao dispor em seu art. 5º, caput, que "todos são iguais perante a lei", o constituinte impôs ao legislador a obrigatoriedade de, ao editar leis, observar, exatamente, o princípio da isonomia, que consiste em tratar igualmente aqueles que estão em situação de igualdade quanto aos aspectos considerados pelo legislador (porque ninguém é igual ou desigual a outro em todos os aspectos) e desigualmente os que se encontram em situação de desigualdade, na exata medida (aspecto) em que se desigualam.” (fl. 8, Doc. 12).
    É o relatório. Decido.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em Ação Ordinária ajuizada com o escopo de determinar que a FUNASA se abstenha de exigir o atendimento do requisito previsto no item 3.3 do Edital 1/2013 e no art. 9º, III, da Lei 8.745/93, como condição à contratação da autora para o cargo de Engenheira de Saúde Pública, para o qual fora aprovada em Processo Seletivo Unificado.
    No tocante à constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei 8.745/1993, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403, da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.”
    A propósito, veja-se a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes. 2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa. 3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum. 4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244) 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2017)
    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.
    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente